Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INJUSTIFICADA. NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais.
3. No mérito, requer que seja o recurso acolhido e provido para modificar in totum a sentença de primeira instância, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial.
4. Em seu pedido inaugural, o autor pretende obrigação de fazer e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, requerendo, preliminarmente, que seja deferido o depósito de quantia exata e retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, até o final da causa. No mérito, requer a manutenção da tutela e a condenação das requeridas a pagarem ao autor um quantum a título de danos morais.
5. O recorrente impugna os fundamentos da decisão de que a parte autora deveria ter se valido do rito da consignação em pagamento e de que a parte autora não demonstrou ter tentado resolver o problema de forma administrativa.
6. Aduz em suas razões de reforma que a negativação de seu nome em órgãos de proteção foi indevida, uma vez que o recorrido negligenciou o direito do recorrente em viabilizar o pagamento do débito, tendo como consequência a manutenção ilegal de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alega falha na prestação de serviço e vício do serviço, o que atrai a aplicação ao CDC, arguindo que o juízo ignorou a tutela do consumidor, acolhendo somente os anseios do requerido, sendo que o caput do dispositivo prevê a responsabilidade do fornecedor de serviços, independentemente da extensão da culpa, acolhendo, também, nesta sede, os postulados da responsabilidade objetiva.
7. Defende o direito recebimento de dano moral, arguindo que a conduta praticada pela instituição financeira fere seu direito personalíssimo à honra, imagem, sem contar os desatinos causados pelo recorrido.
8. Discorre sobre o quantum indenizatório e sobre a sugestão do Juízo da consignação em pagamento, a qual afirma ser equivocada para o caso concreto, no qual busca tutela acerca de defesa do consumidor. Acerca da ausência de pretensão resistida, pugna que essa não pode condicionar o acesso ao Poder Judiciário, conforme reconhecido no ordenamento jurídico. Ao final, pugna tutela de urgência recursal, para a retirada de seus dados dos órgãos de proteção de crédito.
9. A prova documental de Id 20781512, demonstra que o autor conhece a origem do débito e busca uma renegociação. Logo, no caso concreto, verifica-se inscrição preexistente e, por isso, não há configuração de dano moral in re ipsa, posto que não houve inscrição irregular. Da mesma forma, a manutenção do cadastro também se justifica, uma vez que não houve pagamento do débito, mas apenas tentativa de renegociação.
10. Da alegada recusa injustificada da requerida em receber. Ante o conjunto probatório dos autos (Id 20781514, 20781517), tal fato não restou configurado, uma vez que nas comunicações efetuadas entre as partes, a requerida mostrou-se solícita em atender a parte autora, indicando os meios pelos quais buscar o fim desejado. Embora o autor busque afirmar má prestação de serviço, por não ter atingido seu objetivo nos canais utilizados, ele deixou de observar a instrução para que buscasse uma agência presencialmente (Id 20781517) e resolvesse o seu problema. Nesse contexto, observa-se que o autor optou por prolongar a situação no tempo, afastando a má prestação de serviço e a urgência alegada para os fins de tutela pleiteada.
11. Quanto à consignação em pagamento, justifica-se referida observação, ante o pedido de depósito formulado pelo autor, o qual atrai para si rito próprio, incompatível com o rito sumário dos juizados especiais (Vide acórdão n. 1216254, deste Egrégio Tribunal de Justiça). Ademais, incompatível deferir depósito de valores não discutidos extrajudicialmente, sem qualquer definição de montante,
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. Condenada o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95), cuja exigibilidade fica suspensa diante dos benefícios de gratuidade concedido ao autor.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Art. 46 da Lei 9099/95).